Tribunal: STF
Processo: HC 254334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Bianca Bizio Bom, em favor de Renivaldo Ramos Pires, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 941.248/SP. 



    Colho trechos da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido da imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (art. 33, caput e 35 da Lei n. 11.343/2006). 



    O Tribunal de origem deu provimento à apelação ministerial para condenar o paciente à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.440 dias-multa, pela prática dos crimes supracitados. Confira-se, no que interessa, a ementa do julgado (fls. 28/29): 



    "APELAÇÃO. Tráfico de drogas, Associação ao tráfico e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munição. Recursos da Acusação e da Defesa dos réus condenados. 



    1) Ministério Público postula que LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA PADOVANI e RENIVALDO RAMOS PIRES sejam condenados pelos delitos à eles imputados. Subsidiariamente, pretende a majoração das penas fixadas a JOÃO PEDRO TERUEL, JOÃO DELAIR TERUEL, CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA e CARLOS LUIS DA SILVA, bem como seja afastada a figura do tráfico privilegiado e fixado regime inicial fechado para cumprimento de pena ao apelado JOÃO PEDRO, cassando-se a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. 



    [...] 



    Preliminar rejeitada. Acesso aos dados do aparelho celular realizado dentro dos parâmetros legais Afastamento. 



    Materialidade e autoria comprovadas. Prova cabal a demonstrar que os réus traziam consigo a droga apreendida para fins de tráfico. Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório. Condenação que se impõe ao apelado Renivaldo. Pena-base acrescidas de 1/3 com base nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11343/06. Não aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. Regime fechado e semiaberto adequado e compatível com a gravidade dos crimes. 



    PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO MINISTERIAL E DAS DEFESAS DE LAERCIO E CESAR, PARCIALMENTE PROVIDOS - RECURSO DEFENSIVO DE JOÃO DELAIR, CARLOS E JOÃO PEDRO NÃO PROVIDOS." 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamento do habeas corpus interposto no STJ e alega que inexiste suporte probatório suficiente para a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Enfatiza que “o paciente Renivaldo Ramos Pires realmente emprestou o veículo ao sr. César, no entanto, em nenhum momento ficou caracterizado o seu conhecimento de que o sr. César utilizava seu veículo para o transporte de drogas.”



    Destaca que “No momento da abordagem policial em que Renivaldo foi preso, não fora constatada qualquer presença de entorpecentes, não dando a certeza de que realmente César utilizava o veículo para o transporte da droga”.



    Defende a existência de impropriedade na individualização da pena, eis que preenchidos os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja restabelecida a sentença absolutória.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No tocante ao pleito de condenação para o réu Renivaldo, observa-se que como mencionado pelo i. parquet em suas razões de apelação: “Quanto a RENIVALDO, os policiais asseguraram que ele emprestou um veículo para o corréu CESAR, tendo ciência que o veículo era e seria usado para o transporte da droga, pois, no dia posterior à prisão de JOÃO PEDRO e LUIZ FERNANDO, CESAR conversa com RENIVALDO e informa que a mercadoria teria sido apreendida. RENIVALDO interpela, antes de saber da prisão, que queria vender o carro, momento em que CESAR informa que teve uma proposta de R$ 6.000,00, em mercadoria.” 



    Realmente, o próprio acusado Renivaldo informou, em seu depoimento, que já havia emprestado o veículo ao acusado Cesar em outras oportunidades e que tinha conhecimento que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Com a apreensão do celular de CESAR viram que ele pretendia levar o carro de RENIVALDO para tentar trocar por drogas em Três Lagoas, tendo Renivaldo, sido este informado da proposta, por Cesar. 



    Como se vê, ficou clara a participação do réu Renivaldo na prática de tráfico ilícito de entorpecentes, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir a responsabilidade penal dele. Imperiosa, pois, a condenação, uma vez que tinha conhecimento de que seu veículo era empregado para o transporte de drogas, entre Estados e, seria trocado inclusive por entorpecentes. 



    A quantidade aviltante e o modo de acondicionamento das drogas, em tijolos, evidenciam com segurança que as drogas se destinavam à traficância ilícita, afastando-se a absolvição por insuficiência probatória, já que sua atitude se coaduna, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    [...] 



    Impunha-se, portanto, a condenação dos acusados Carlos e Renivaldo, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória, já que suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que assim dispõe: 



    [...] 



    E não é demais lembrar que os atos de trazer consigo, ter em depósito ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo. 



    [...] 



    Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática. A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e convergente para configurar a conduta dos réus, o que de fato ocorre no presente caso. 



    Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. 



    Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias: 



    [...] 



    Com relação ao crime de associação para a traficância, verifica-se que, conforme apurado através de escuta telefônica, os réus se uniram para guardar, ter em depósito e vender as drogas apreendidas e já mantinham associação anterior; ou seja, as provas trazidas aos autos demonstram a prévia relação de amizade dos acusados, sendo que a ligação existente entre eles se assentou com o objetivo de saciedade espúria para fins de tráfico. 



    Tudo isso denota que o quinteto já estava associado e desenvolvendo o tráfico há algum tempo, com estabilidade e permanência, restando caracterizado o crime de associação para o tráfico. 



    Com efeito, os elementos de convicção se somam para deixar induvidosa a existência de associação criminosa entre os réus, voltada à mercancia ilícita de entorpecentes. E não há dúvida do vínculo duradouro estabelecido entre eles para o exercício continuado desta nefasta atividade. É inegável que a atividade ilícita era exercida por eles, conjuntamente, com ânimo de perenidade. 



    Afinal, tamanha quantidade de drogas, que serviriam para abastecer grande número de usuários, capaz de gerar para os envolvidos, lucro financeiro inestimável, a ponto evidenciar uma organização com participação de outras pessoas. 



    Indiscutível que as circunstâncias do caso concreto levam à segura conclusão de que estavam envolvidos e associados para a distribuição e venda de drogas, a ponto de tornar-se certa a responsabilidade também pelo crime do art. 35, da Lei de Tóxicos. 



    De fato, a condenação pelo crime de associação, descrito no art. 35, caput, da Lei de Drogas se impunha quanto aos acusados (exceção feita a Laércio) e ficou suficientemente fundamentada. 



    Sabido é que, para a configuração de tal delito, mostra-se necessária a conjugação de esforços com ânimo de permanência, em caráter estável e duradouro, com vistas ao exercício concatenado do tráfico de drogas, o que de fato ocorreu, conforme supra explanado. 



    Está bem comprovada, inclusive, a dedicação deles na organização das atividades criminosas correspondentes ao tráfico de drogas. Em suma, os réus exerciam o comércio espúrio de entorpecentes com profissionalismo e habitualidade. Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante, Carlos (único que apelou em relação ao delito de tráfico), impondo-se também a condenação a Renivaldo, pelo crime previsto nos arts. 33, caput, ficando mantida também a condenação dos acusados João, Carlos, João Pedro, Cesar e Renivaldo pelo delito tipificado no artigo 35” caput” da Lei nº 11.343/06" (fls. 47/73). 



    A Corte Estadual, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, que estavam presentes elementos de prova suficientes para a condenação, destacando que "ficou clara a participação do réu Renivaldo na prática de tráfico ilícito de entorpecentes, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir a responsabilidade penal dele. Imperiosa, pois, a condenação, uma vez que tinha conhecimento de que seu veículo era empregado para o transporte de drogas, entre Estados e, seria trocado inclusive por entorpecentes" (fls. 65). 



    Consignou-se, ainda, que "conforme apurado através de escuta telefônica, os réus se uniram para guardar, ter em depósito e vender as drogas apreendidas e já mantinham associação anterior; ou seja, as provas trazidas aos autos demonstram a prévia relação de amizade dos acusados, sendo que a ligação existente entre eles se assentou com o objetivo de saciedade espúria para fins de tráfico. Tudo isso denota que o quinteto já estava associado e desenvolvendo o tráfico há algum tempo, com estabilidade e permanência, restando caracterizado o crime de associação para o tráfico" (fls. 73). 



    Desse modo, inviável em sede de habeas corpus afastar a ocorrência de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.



    Com efeito, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição da conduta da paciente em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    Dessa forma, verifico que para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Acerca da individualização da pena, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    A propósito, citem-se trechos da decisão ora impugnada:



    “No que tange à aplicação da pena-base, a Corte Estadual assim pontuou: 



    "Passa-se assim a análise das penas impostas. A princípio, verifico que assiste parcial razão ao parquet para majoração da pena base do crime de tráfico em relação aos apelantes JOÃO PEDRO TERUEL, JOÃO DELAIR TERUEL, CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CARLOS LUIS DA SILVA e também do agora condenado RENIVALDO, visto que além da personalidade voltada à prática de delitos o que está evidenciado pelas extensas folhas de antecedentes acostadas aos autos (exceção feita a João Pedro, Cesar e Renivaldo), também há que se considerar a quantidade de droga apreendida e a intensa atividade ilícita por ele desenvolvida, com toda uma logística desenvolvida para a aquisição de drogas, as viagens para busca em outro estado e troca de veículo pela “mercadoria”, proteção armada no armazenamento dos entorpecentes, dentre outras circunstâncias, conforme descrito nos autos e com fundamento no artigo 42 da Lei de Drogas. 



    Como cediço, a pena-base há de ser fixada à luz dos critérios estabelecidos pelo artigo 59, caput, do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. De outro lado, a prevalência dos critérios quantidade e natureza das drogas, personalidade e conduta social dos réus, para a fixação das penas, foi expressamente estabelecida pelo legislador, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 11.343/06: 



    [...] 



    Assim, como bem mencionado pelo i. Promotor de Justiça em suas razões (1559/1585) : “No caso, o critério privilegiado pelo legislador relacionado à quantidade, à diversidade e à natureza da droga apreendida determina maior majoração da pena básica aplicada. Além disso, também deve se considerar o modo com que os réus se dedicavam à atividade criminosa de venda de drogas, conforme se depreende das conversas telefônicas apuradas. 



    Tratando-se de crime contra a saúde pública, tem-se como regra que, quanto maior o risco a que é exposto esse bem jurídico tutelado, maior deve ser a reprovação da conduta, o que não se vislumbra in casu, com fixação mínima da pena-base, ante a considerável quantidade de entorpecente (ao menos 18kg) e intensa atividade ilícita desenvolvida pelos réus.” 



    Assim, levando-se em consideração todas essas vertentes, as penas-base para o delito de tráfico e de associação devem ser majoradas em 1/4 (um quarto) na primeira fase em relação aos crimes tipificados nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06 para o apelante João Delair e, majorada em 1/5 (um quinto), diante da ausência de antecedentes para os réus João Pedro, Carlos, César e Renivaldo.



    Feitas essas considerações passa-se à análise das reprimendas. 



    [...] 



    6) RENIVALDO RAMOS PIRES 



    Com relação ao delito de tráfico de drogas, acolhese o pleito Ministerial com a fundamentação já levada a efeito no tocante a pena base, majorando-a em 1/5 (um quinto) perfazendo a pena de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa. 



    Na segunda fase, verifica-se a inexistência de circunstâncias atenuante ou agravantes, mantendo-se a pena base fixada na primeira fase. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, deixando-se e afastando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 para o crime previsto no artigo 33, caput, considerando-se que é evidente que não era o réu, traficante de pequena monta e novo no ofício, aparentando habitualidade, ficando comprovado que se dedicava à atividade criminosa, não demonstrando qualquer atividade lícita. 



    Frise-se que a previsão legal do instituto visa beneficiar o traficante eventual, referindo-se ao tráfico de pequena “monta”, o que não se aplica ao caso em testilha, pois de acordo com as provas amealhadas nos autos, dessume-se, com clareza que configurada está a dedicação do apelante às atividades criminosas. Certo é, que o apelante se dedica ao tráfico e faz dele o seu meio de vida. 



    [...]" (fls. 77/93) 



    Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    Ressalte-se que não há critério matemático balizador de aumento da pena-base por cada circunstância judicial considerada negativa, e sim um controle de legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento. 



    No caso, encontra-se justificado o aumento em 1/5 da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a intensa comercialização dos entorpecentes e a elevada quantidade/natureza das drogas apreendidas em poder do grupo – 18 quilos de maconha–, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59, do CP. 



    Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores ou mesmo reduzir o quantum de aumento, como pretende a defesa.



    No caso dos autos, da leitura da dosimetria, não se verifica teratologia a justificar a indevida supressão de instância. (eDOC 14)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente